Tribunal: CARF
Processo: 10580.729048/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INAPLICABILIDADE DE PRESCRIÇÃO RECORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A Súmula Vinculante CARF 11 determina que não se aplica a processos administrativos fiscais a prescrição intercorrente.
UNIÃO ESTÁVEL. PRAZO DE 5 ANOS. DESPESAS MÉDICAS E PREVIDÊNCIA. DEDUÇÃO DEPENDENTE. ART. 1723. CÓDIGO CIVIL
A dedução de dependentes e respectivas despesas médicas pode ser efetuada em relação à união estável. Pelo novo Código Civil não existe mais necessidade de que se transcorra o prazo de 5 anos para a caracterização da união estável. Aplicação do Art. 1.723 do CC: É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
DEPENDENTE. ENTEADA. DEDUÇÃO. CABIMENTO.
Comprovada a união, há previsão legal para dedução de dependente referente a enteados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. VERDADE MATERIAL.
Tendo em conta o princípio da verdade material a comprovação da união estável deve ser feita por todos os meios idôneos de prova, considerando o conjunto probatório da existência de vida em comum

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729048/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.265 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDVALDO PEREIRA GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INAPLICABILIDADE DE PRESCRIÇÃO RECORRENTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A Súmula Vinculante CARF 11 determina que não se aplica a processos
administrativos fiscais a prescrição intercorrente.
UNIÃO ESTÁVEL. PRAZO DE 5 ANOS. DESPESAS MÉDICAS E
PREVIDÊNCIA. DEDUÇÃO DEPENDENTE. ART. 1723. CÓDIGO CIVIL
A dedução de dependentes e respectivas despesas médicas pode ser efetuada
em relação à união estável. Pelo novo Código Civil não existe mais
necessidade de que se transcorra o prazo de 5 anos para a caracterização da
união estável. Aplicação do Art. 1.723 do CC: “É reconhecida como entidade
familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família. ”
DEPENDENTE. ENTEADA. DEDUÇÃO. CABIMENTO.
Comprovada a união, há previsão legal para dedução de dependente referente a
enteados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. VERDADE MATERIAL.
Tendo em conta o princípio da verdade material a comprovação da união
estável deve ser feita por todos os meios idôneos de prova, considerando o
conjunto probatório da existência de vida em comum

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729048/2011-34
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 08-36.955,
em 19 de agosto de 2016, pela 1aTurma da DRJ/FOR, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 06/11, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 4.157,93, com multa de ofício de R$ 3.118,44 e juros de
mora de R$ 1.358,39.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 07/09, foram:

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 07/11.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 11/07/2011, fls. 40, o
contribuinte apresentou impugnação em 11/08/2011, fls. 02/03, conforme abaixo:

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 04/19.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, para que os
documentos apresentados pelo contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a DRF/Salvador emitiu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls.
59/62, informando que após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte,
concluiu pela manutenção parcial da notificação de lançamento, alterando o imposto
suplementar de R$ 4.157,93 para R$ 1.307,31.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, foi dado a ciência ao contribuinte,
em 23/04/2015, à fl. 68, por edital.
O interessado apresentou manifestação contra o Termo Circunstanciado, conforme
abaixo:

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 76/82.
Já a 1aTurma da DRJ/FOR julgou improcedente impugnação, mantendo o
lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente
comprovadas.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é
necessária a comprovação da relação de dependência.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
As despesas de instrução deverão ser comprovadas para efeito de apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda.
DELIMITAÇÃO DE LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Tendo havido a separação do crédito tributário relacionado à matéria
reconhecidamente aceita como infração cometida e não impugnada, ter-se-á o crédito
tributário como definitivamente constituído. O litígio restringir-se-á à matéria
impugnada, suspendendo a exigibilidade do correspondente crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%,
por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por
disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
JUROS DE MORA.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. COMPETÊNCIA.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ a
manifestação em processos relativos à retificação de declarações de rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

Inconformado, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
(...)

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da lide
A lide restringe-se à discussão no tocante à relação de dependência entre o
Recorrente e a Sra. Luzinete Maria dos Santos, para fins de dedução de despesas no IRPF, visto
ter sido a única matéria contestada em sede recursal.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

Preliminarmente
Prescrição Intercorrente
O Recorrente alega ter se passado mais de 7 (sete) anos do fato ocorrido sem que
tenha ocorrido o julgamento e requer o cancelamento do lançamento.
Contudo, não merece prosperar, pois não se aplica o instituto da prescrição
intercorrente a processos administrativos fiscais.
Nesse sentimento, dispõe a Súmula vinculante CARF n° 11, de observância
obrigatória a membros desse Colegiado:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Logo, rejeita-se a preliminar suscitada pelo Recorrente.
No mérito
Conforme já relatado, o processo versa acerca da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física IRPF, fls. 06/11, relativo ao ano-calendário de 2007, exercício
de 2008, para formalização de exigência e cobrança do imposto suplementar.
Sobre a matéria, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
DO MÉRITO
Em sua impugnação a defesa informa que estaria apresentando
documentos que comprovariam a dependência de seu cônjuge e duas enteadas, no valor
de R$ 4.753,80, as despesas médicas no valor de R$ 430,51. Solicita ainda a inclusão da
despesa com previdência privada no valor de R$ 342,23.
Observa-se que em momento algum a defesa, contesta o lançamento das infrações de
dedução indevida com dependente no valor de R$ 7.922,20, dedução com despesas com
instrução no valor de R$ 12.161,32 e dedução indevida com despesas médicas no valor
de R$ 8.486,04.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual
determina que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Porém, cumpre esclarecer que de acordo com as fls. 55/57, foi efetuada a transferência
do credito 8050.720252/2013-51.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo contribuinte foi analisada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, em conformidade com a
Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as alterações da Instrução
Normativa no 1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar
acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento
efetuada sem intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem
apresentação anterior de Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o
seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão
analisados pela autoridade lançadora;
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da
exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30
(trinta) dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que
trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os
quais não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora,
acerca das situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de
processos instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução
Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da
autoridade julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. Da
análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de
fato, isto é, da análise em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão-
somente os documentos apresentados pela contribuinte, concluiu pela
manutenção parcial da notificação de lançamento, alterando o imposto
suplementar de R$ 4.157,93 para R$ 1.307,31.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

Foi efetuada a revisão preliminar do lançamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador, conforme abaixo transcrito:

Assim, restou o saldo remanescente de imposto suplementar conforme abaixo:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, foi dado a ciência ao contribuinte,
em 23/04/2015, à fl. 68, por edital.
O interessado apresentou manifestação contra o Termo Circunstanciado.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de ajuste do
valor relativo a dependente é permitida pela Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em
seu artigo 8°, II, alínea “c”, e as pessoas consideradas dependentes para estes fins estão
relacionadas no artigo 35 do mesmo diploma legal, reproduzido no artigo 77 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999, como segue:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Em análise aos documentos acostados aos autos, o contribuinte não comprovou que a
Sra. Luzinete Maria dos Santos era sua companheira no ano de 2007.
Com relação a Daisa da Silva Santos e Luana Silva Almeida, as mesmas são filhas da
Sra. Luzinete com terceiros.
Logo, não restou a comprovação da relação de dependência no presente.
Não merece reparo o feito fiscal.
Desse modo, ratifica-se a análise efetuada pela autoridade revisora, constante no Termo
Circunstanciado.
DA CONCLUSÃO
Por todo exposto, VOTO, e por julgar PROCEDENTE EM PARTE a presente
impugnação, mantendo o crédito tributário remanescente. caso.”
Por sua vez, o Recorrente, em sede recursal, para suprir a ausência documental
consignada na decisão recorrida, foi juntada declaração de próprio punho (com reconhecimento
de firma em cartório) da Sra. Luzinete Maria dos Santos, e-fls. 104, para comprovação da união
estável desde 2002 e, por consequência, da relação de dependência das enteadas do Recorrente:
Daisa da Silva Santos e Luana Silva Almeida.
Segue a reprodução da declaração mencionada:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

Sobre a discussão, releva ressaltar que, a união estável foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 como uma das formas de constituição de família. É de difícil de
caracterização, com contornos indefinidos, amplos, em constante mudança e desenvolvimento.
Para ser identificada a união estável devem ser utilizados conceitos do Direito de Família, ramo
dinâmico do direito. A legislação que se seguiu à constituição tem-se alterado várias vezes. E a
legislação tributária deve estar atenta a essas mudanças, pois conforme o art. 109 do CTN a
legislação tributária deve utilizar os conceitos do direito privado, não podendo criar ou alterar
esses conceitos.
Pelo novo Código Civil não existe mais necessidade de que se transcorra o prazo
de 5 anos para a caracterização da união estável. Os elementos que tipificam a união estável,
segundo rege o art. 1.723, caput, são:
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo
de constituição de família. ”
Assim, o disposto na Lei n° 8.971, de 1994, de que para configurar-se a união
estável fosse demonstrada “convivência superior a cinco anos”, não mais se aplica. A legislação
tributária que utilizava esse prazo, Lei no9.250, de 1995, conforme o art. 109 do CTN, também
não pode mais manter esse prazo. Não existe união estável tributária.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

A união estável é fato social, assim como o casamento e a sociedade de pessoas.
Uma vez configurada, dela resultam efeitos que se irradiam na ordem jurídica e na ordem
tributária. Essa configuração requer a presença dos requisitos legais de estabilidade, previstos no
art. 1o da Lei no 9.278, de 10 de maio de 1996, e no art. 1.723 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil): a) convivência pública, duradoura e contínua; b) entre o homem e a
mulher; c) com o objetivo de constituir família.
A Lei Tributária não trata do assunto; não diz o que é união estável, que
documento pode ser aceito como sua prova nas duas acepções da espécie, nem o modus probandi
a ser observado na união heteroafetiva e na homoafetiva, nas diversas situações em que o fato
normalmente acontece. O art. 109 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário
Nacional (CTN), diz que nesses casos “Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não
para definição dos respectivos efeitos tributários”.
Isso significa que a definição de união estável pode ser extraída do direito
privado, mas o Fisco não pode, com base nela, autorizar ou restringir a atuação administrativa de
companheiro ou companheira com quem o contribuinte vivia em união estável. Como se trata de
fato social, não importa para o Fisco a configuração do fato em si, mas apenas sua comprovação
para fins tributários. Uma vez comprovada, a união estável tem proteção do Estado, e a
Administração Tributária curva-se a isso e apenas concretiza o que a Lei Civil já determina.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Assim, entendo que porquanto a prova documental carreada (e-fls. 104) é
suficiente para comprovar a união estável entre o Recorrente e a Luzinete Maria dos Santos.
Sobre a questão, assim tem decidido este Tribunal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). Exercício:
2008 . DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas
somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não
fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal. UNIÃO
ESTÁVEL. PRAZO DE 5 ANOS. DESPESAS MÉDICAS e PREVIDÊNCIA.
DEDUÇÃO DEPENDENTE. A dedução de dependentes e respectivas despesas
médicas pode ser efetuada em relação à união estável. Pelo novo Código Civil não
existe mais necessidade de que se transcorra o prazo de 5 anos para a
caracterização da união estável. (Acórdão no 2001-001.363, Relatora: Fernanda Melo
Leal, Data da Sessão: 21 de agosto de 2019) – Grifou-se.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). Exercício:
2006. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as matérias que
não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte. DEDUÇÕES.
DEPENDENTES. UNIÃO ESTÁVEL. VIDA EM COMUM POR PRAZO SUPERIOR
A 5 ANOS OU INFERIOR CASO HAJA FILHO EM COMUM. DESNECESSIDADE.
O novo Código Civil reconhece como entidade familiar a união estável entre
homem e mulher, configurada pela convivência pública, contínua e duradoura com
o objetivo de constituir família. Cumpridos os requisitos acima, são dispensáveis a
comprovação de vida em comum por prazo superior a 5 anos ou a existência de
prole em comum para o reconhecimento da relação de dependência. Assim, podem
ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo do imposto de renda
pessoa física. (...) - (Acórdão no 2001-004.187, Relator: Marcelo Rocha Paura, Data
da Sessão: 25 de março de 2021) – Grifou-se.
Logo, como restou demonstrada a comprovação da relação de dependência da Sra.
Luzinete Maria dos Santos no presente caso, deve-se acatar a dedutibilidade das despesas
relativas à referida dependente. Destaque-se que no processo administrativo deve prevalecer a
verdade material. Daí a suficiência da declaração apresentada.
Nesse sentido, cita-se posicionamento deste Tribunal;
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). Exercício:
2003, 2006 . RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS DA CONVIVÊNCIA. O novo Código Civil reconhece como
entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada pela
convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família.
Cumpridos tais requisitos, são dispensáveis a comprovação de vida em comum por
prazo superior a 5 anos ou a existência de prole em comum. Tendo em conta o
princípio da verdade material a comprovação da união estável deve ser feita por
todos os meios idôneos de prova, considerando o conjunto probatório da existência
de vida em comum. (Acórdão no 2201-009.648, Relatora: Débora Fófano dos Santos,
Data da Sessão: 15 de setembro de 2022) - Grifou-se.
Ademais, uma vez comprovada a união estável desde 2002, entre o Recorrente e a
Sra. Luzinete Maria dos Santos, por conseguinte, também restou demonstrada a relação de
dependência entre as enteadas e o Recorrente: Daisa da Silva Santos e Luana Silva Almeida há
previsão legal para dedução de despesas médicas enteados que podem ser considerados como
dependentes.
É o que se extrai do §§ 1o a 5o do art. 77 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.265 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729048/2011-34

Sobre matéria semelhante foi prolatado o Acórdão no 2003-006.082 (2a Seção de
Julgamento/3a Turma Extraordinária, em 18 de dezembro de 2023.
Ante o exposto oriento meu voto para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 123
DF CARF MF
Original